Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel. Impenhorabilidade. Alegação. Bem de família. Direitos aquisitivos. Averbação na matrícula do imóvel. Gratuidade. Preparo. Recolhimento. Preclusão lógica.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora sobre os direitos aquisitivos de bem pertencente à devedora.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de manutenção da constrição sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento do preparo recursal constitui ato conflitante com o requerimento de isenção das despesas processuais, o que configura a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça realizado no recurso. Pedido indeferido.
4. É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, na forma do art. 585, XII, do CPC, sobretudo se inexistem outros bens penhoráveis do devedor e diante da circunstância fática de que o montante apurado com a futura expropriação do bem suplantaria o valor do crédito perseguido pela parte credora.
5. A proteção prevista pela Lei no 8.009/1990, que assegura a impenhorabilidade do bem de família, refere-se ao imóvel em si, e não aos direitos aquisitivos. A restrição de alienação do bem é compatível com a finalidade de garantir a moradia, mas não impede a penhora dos direitos aquisitivos.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: É válida a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel, mesmo que este seja o único bem de família, sendo possível a averbação na matrícula do bem para impedir sua alienação antes da quitação do débito.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 585, XII; Lei no 8.009/1990.